Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
No recurso de apelação foi noticiado o falecimento da autora apelante, conforme certidão de óbito ID 40186561. De conformidade com o art. 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Assim, intimem-se as partes interessadas para que manifestem o interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, ficando suspenso o processo, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.